Tribunal: CARF
Processo: 10882.002352/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.002352/2010-55
ACÓRDÃO
2402-013.158 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
EMBARGANTE
BERNARDINJO JOSE DE QUEIROZ CATTONY
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO
CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo
do recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados
nesta fase processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou
questões trazidas na decisão recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer o
recurso voluntário interposto, por inovação recursal.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Valverde Ferreira da
Silva (substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.158 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.002352/2010-55
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 3a Turma da
DRJ/SDR, consubstanciada no Acórdão 15-39.652 (p. 323), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Notificação de Lançamento (p. 174) com vistas a exigir
débito do imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela fiscalização, das
seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte:
(i) omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada; e
(ii) omissão de rendimentos conforme descrito no Termo de Verificação e
Constatação Fiscal.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 186, reapresentada às p.p. 254 e 310), defendendo, de forma específica,
que a conta 10.840-5 – destaque-se: uma das três contas bancárias objeto da infração omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada - era utilizada
para recebimento de proventos judiciais pertencentes a terceiros, que por determinação do Ti só
poderia ser feito através de uma conta corrente na Nossa Caixa, fato este usualmente praticado
por todo advogado em virtude desta exigência e que, no período fiscalizado, em razão do seu
estado de saúde (do Contribuinte autuado nos presentes autos), referida conta bancária era
administrada / movimentada pelo seu sócio – Luiz de Moraes Victor – falecido em 13/03/2008.
Acrescentou o Contribuinte, então Impugnante, que, ainda estando hoje o
averiguado muito doente continua afastado de suas atividades profissionais, e teve muitas
dificuldades em levantar os documentos fornecidos, pois como já dito não participava mais da
rotina do escritório, mas mesmo assim buscamos todas as informações fornecidas junto aos
processos judiciais ao Banco do Brasil que atualmente e o detentor da conta corrente.
Concluiu que por isso e por motivo de que seja feita justiça, pedimos que seja
considerada documentação apresentada pois só assim a verdade dos atos e fatos será exercida,
uma vez que o critério de aplicação de multa por ofício é um ato de forma interpretativo e
subjetivo, juntamos todos os documentos que achamos necessários para esclarecer o ato já no
processo principal e tornamos a juntar na impugnação. E por último apelamos mais que seja
revisto esta autuação pois se ela for mantida será a pá de cal que falta para dar cabo a uma
situação de saúde que se arrasta a muito tempo, pois com certeza causara danos irreparáveis ao
contribuinte que não terá condição de arcar com estas consequências e multa.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 15-
39.652 (p. 323), conforme ementa abaixo reproduzida:

Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.158 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.002352/2010-55
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Mantida a omissão de rendimentos quando não descaracterizada.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS MORATÓRIOS. APLICABILIDADE.
A infração à legislação tributária em procedimento fiscal impõe que o imposto de
renda suplementar apurado deva ser acrescido da multa de ofício e dos juros
moratórios.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Contribuinte interpôs o
competente recurso voluntário (p. 332), fazendo considerações, em síntese, acerca da diferença
entre movimentação financeira e renda e sobre a prescrição e a decadência.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto não deve conhecido pelas razões a
seguir expostas.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débito do imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela
fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada; e (ii) omissão de rendimentos
conforme descrito no Termo de Verificação e Constatação Fiscal.
O Contribuinte, em sua peça recursal, com uma redação um tanto quanto confusa e
desconexa em diversas passagens, tece considerações, em síntese, acerca da diferença entre
movimentação financeira e renda e sobre a prescrição e a decadência.
Ocorre que, analisando-se as razões de defesa deduzidas em sede de recurso
voluntário em cotejo com aquelas apresentadas na impugnação (expostas no relatório supra),
verifica-se que houve inovação por parte do Contribuinte.

Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.158 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.002352/2010-55
4
É flagrante, pois, a inovação operada em sede de recurso, tratando-se de matéria
preclusa em razão de sua não exposição na primeira instância administrativa, não tendo sido
examinada pela autoridade julgadora de primeira instância, o que contraria o princípio do duplo
grau de jurisdição, bem como o do contraditório e o da ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Humberto Theodoro Júnior ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou direito
processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o mestre, com a
preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia, o caos e
a perplexidade para as partes e o juiz”.
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação.
Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões a provas que possuir
No caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória da matéria em
destaque suscitada no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece do mesmo.
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo as inovações serem
afastadas por se referirem as matérias não impugnadas no momento processual devido.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer o recurso voluntário, por inovação
recursal.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 378
DF CARF MF
Original